Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. RETIRADA DE NOTÍCIA DA REDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, o simples recebimento do mandado de citação no endereço de sua sede, sem qualquer ressalva do recebedor, é bastante para dar eficácia ao ato processual.
2. As preliminares arguidas pela Apelante não foram examinadas pelo Juízo da causa, de modo que não podem ser apreciadas nessa via recursal, ainda que tratem de questão de ordem pública, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil.
4. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio.
5. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF)
6. No caso em apreço, não se vislumbra que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura.
7. Não se verifica, porém, do conteúdo de tal matéria que a segunda Apelada tenha emitido qualquer juízo de valor sobre o Apelante e sobre os fatos que lhe foram imputados pela primeira Apelada.
8. Não há falar em abuso de direito perpetrado pelo Réu O ANTAGONISTA, que agiu na sua esfera de liberdade de divulgação do ajuizamento da ACP. Além disso, a matéria publicada envolvia assunto de interesse coletivo mormente relacionado à possível má administração de verba pública em licitação, limitando-se apenas a veicular a notícia do ajuizamento da aludida Ação Civil Pública, sem emitir juízo de valor, acentuando-se que o Apelante não figurou polo passivo ACP.
9. “Ressalte-se que a diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, no qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos fatos analisados” (REsp 1414887/DF).
10. O ANTAGONISTA, apenas, exerceu o direito constitucional à livre manifestação do pensamento, nos termos do art. 5o, IV, da Constituição Federal, sem resvalar para uma conduta abusiva deste direito, passível de compensação por dano extrapatrimonial.
11. O dissabor experimentado pelo Apelante, em razão das críticas da ANAJUF, configura vicissitudes do cargo público que o Apelante ocupa.
12. Não restando configurados os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 a 188 do Código Civil, assim como a ocorrência de dano extrapatrimonial compensável, o pedido de condenação da Apelada por danos morais não deve prevalecer.
13. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.